Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS EM SÉRIE. ARROMBAMENTO DE VEÍCULOS PARA SUBTRAÇÃO DE BENS DE SEU INTERIOR. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PACIENTE REINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS BENEFICIADO COM PRISÃO DOMICILIAR RECENTE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do “modus operandi” dos crimes, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crimes patrimoniais e que, beneficiado recentemente com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, voltou a delinquir, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.